Tribunal: TJMT
Processo: 1007987-92.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007987-92.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 059.655.671-38 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007987-92.2022.8.11.0042

APELANTE: WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
: INVASÃO DOMICILIAR E ILICITUDE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ESPECÍFICA. POLICIAIS QUE VISUALIZARAM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL ANTES DE INGRESSAR NO IMÓVEL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE DAS PROVAS.
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, CORROBORADOS PELA APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS [MACONHA E COCAÍNA]. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE EVIDENCIANDO A MERCANCIA ILÍCITA SOMADA À LOCALIZAÇÃO DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO [ÁCIDO BÓRICO, PLÁSTICO FILME E BALANÇA DE PRECISÃO]. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico em sua residência, após abordagem policial motivada por informações repassadas pelo Setor de Inteligência da Polícia Militar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, saber se: (
i
) houve nulidade da prova por ingresso policial no domicílio do acusado sem mandado judicial; (
ii
) estão presentes elementos suficientes à manutenção da condenação por tráfico de drogas, ou se seria cabível a absolvição ou desclassificação da conduta para posse para uso pessoal.

III. Razões de decidir

3.1 A entrada no domicílio foi precedida de denúncia repassada por serviço de inteligência e observação direta de situação típica de tráfico em frente à residência, o que caracteriza flagrante delito e autoriza o ingresso sem mandado judicial.

3.2. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela apreensão de significativa quantidade de drogas variadas, dinheiro fracionado, balança de precisão e outros petrechos típicos da mercancia, bem como por depoimentos coerentes dos policiais envolvidos na diligência.

3.3. A versão defensiva mostrou-se frágil e contraditória, destoando dos demais elementos de prova, sendo insuficiente para afastar a condenação ou justificar a desclassificação para uso próprio.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em flagrante delito, previamente evidenciado por observação direta e fundada suspeita de tráfico de drogas.”

“2. A apreensão de entorpecentes de tipos diversos, associada a petrechos de preparo e venda e a testemunhos harmônicos de policiais, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico, sendo inviável a desclassificação para posse para consumo pessoal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, §1º, “a” e “d”; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 08.10.2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15.03.2021; TJMT, N.U 1011971-50.2023.8.11.0042, j. 04.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007987-92.2022.8.11.0042

APELANTE: WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Esp. Delitos Tóxicos –, nos autos n. 1007987-92.2022.8.11.0042, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,

§4º, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa suscita,
preliminarmente
, a ilegalidade do ingresso domiciliar e, por conseguinte, a nulidade das provas dela decorrente, uma vez que a ação policial foi procedida sem fundadas razões. No mérito, pretende a absolvição do apelante ante a falta de provas para a condenação ou, alternativamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, ao argumento de inexistir elementos que apontem a traficância, senão a condição de usuário [doc. digital n. 320788415].

A 11ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 320788420].

O Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opina pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
323568394
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007987-92.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR E ILICITUDE DAS PROVAS DELA DECORRENTE

A defesa suscita, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da diligência que desencadeou a prisão em flagrante de
WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA e na apreensão dos entorpecentes, porquanto procedida em desacordo com os parâmetros legais.

No respeitante à propalada nulidade, extrai-se dos autos que uma equipe da Polícia Militar recebeu informações acerca da prática do tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua São Gonçalo, n. 46, Bairro São Mateus, nesta Capital.

Diante dessas informações, os policiais deslocaram-se ao endereço indicado, onde flagraram um indivíduo em aparente negociação de substância entorpecente; todavia, ao perceber a aproximação da guarnição, o destinatário do objeto arremessou-o ao solo e empreendeu fuga, não sendo possível a sua identificação ou captura.

Em seguida, os agentes de segurança localizaram, nas imediações onde se encontrava WANTILEY, o objeto dispensado, constatando tratar-se de uma porção de substância análoga à maconha. Na sequência, ao procederem à revista pessoal do acusado, encontraram em seu poder a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Após entrevista com a equipe policial, o apelante informou possuir mais entorpecente no interior de sua residência, o que levou os agentes a ingressarem no imóvel.

No local, a equipe encontrou 2 (dois) pedaços médios e 4 (quatro) porções de substância análoga à maconha; 1 (uma) porção de substância análoga à pasta-base de cocaína; 1 (uma) porção de ácido bórico; 1 (uma) balança de precisão; 2 (dois) rolos de plástico filme e a quantia de R$ 709,00 (setecentos e nove reais).

Nesse sentido, convém transcrever as declarações prestadas – nas duas fases processuais – pelo Policial Militar, CLEYTON FREIRE DA SILVA,
verbis
:

“
[...] Que a Equipe GAP 1 foi acionada pela A.R.I. do 1º BPM para averiguar um suspeito que estava praticando o comércio de entorpecentes no endereço supracitado. Chegando pelo local a equipe deparou com o suspeito em frente à residência, passando um invólucro para outro indivíduo, que, ao avistar a equipe, dispensou e saiu correndo, tomando rumo ignorado. Já o suspeito conduzido foi abordado e localizado próximo a ele, uma porção de substância análoga à maconha. Ao realizar busca pessoal foi localizado R$ 20,00 em seu bolso. Que ele informou à equipe que em sua residência teria mais uma quantidade de entorpecente e uma balança de precisão; Que o mesmo autorizou a equipe a buscar o material, onde foi localizado 2 pedaços médios e 4 porções de maconha, 1 porção de pasta-base de cocaína, 1 porção de substância análoga à ácido bórico, 1 balança de precisão e a quantia de R$ 709,00 em trocados [...] o mesmo foi encaminhado à Central [...] fazendo uso de algemas e sem lesões corporais [...]”
(declaração extrajudicial - doc. digital n. 320787875).

“[...] esse é um serviço de inteligência [...] do nosso Batalhão [...], trabalhava nessa região onde ele foi abordado [...]. O serviço de Inteligência levantou essa informação que ele estaria vendendo entorpecente [...]. A Inteligência acionou a gente, o grupo de apoio [...], no local abordamos o cidadão. Encontramos entorpecente [...] indagado se tinha entorpecente, ele disse que tinha mais na residência dele, inclusive comentou que tinha uma balança [...] lá encontramos mais entorpecentes, mais dinheiro, a balança e dado voz de prisão [...]. A Inteligência se fez presente no local. Acionaram a gente e fizemos a abordagem [...], o grupo de Apoio [...]. Lembro que ele estava tentando vender droga para alguém, se não me engano, não abordamos quem ele havia passado o invólucro [...]. Tinha todo esse material, mais drogas, balança, lembro que tinha dinheiro também [...]. Tinha mais de um tipo de droga na casa dele [...] eram dois tipos, no mínimo que conseguimos localizar [...]. Maconha e cocaína ou pasta-base [...]”
(declarações judiciais - mídia:

1007987-92.2022.8.11.0042-20241008_155514-Gravação de Reunião_001.mp4).

Como se observa: (
i
) as informações obtidas pelos agentes permitiram a individualização precisa do endereço em que se encontrava o acusado; (
ii
) ainda do lado externo da residência, os policiais visualizaram o recorrente em inequívoco ato de comercialização de entorpecentes com um usuário; (
iii
) posteriormente, o próprio apelante indicou a existência de mais drogas no interior do imóvel; (
iv
) além dos estupefacientes, foram apreendidos instrumentos típicos da traficância [rolos de plástico filme, maquineta de cartão e balança de precisão], além de quantia considerável em dinheiro trocado [R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais)].

Sabe-se que a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, constante no art. 5º, XI, da Constituição Federal, só é admitida “
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, estabeleceu que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

Cumpre ressaltar ainda que a justa causa para o ingresso forçado dos policiais no imóvel deve ser aferida mediante análise subjetiva das circunstâncias fáticas anteriores à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito.

No caso em exame, verifica-se dos autos que os agentes de segurança, antes mesmo de procederam à abordagem de WANTILEY e adentrarem no imóvel, presenciaram, em frente à residência, inequívoco ato de comercialização de drogas.

Além disso, após a apreensão da substância entorpecente que estava sendo negociada, o próprio apelante admitiu a existência de outras porções de drogas e de uma balança de precisão no interior da casa, circunstância que reforça a natureza permanente do delito e legitima o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

O entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitira conclusão acercada ocorrência de crime no interior da residência– cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).

A circunstância fática narrada também cumpre as exigências descritas no artigo 240, §1º, “a” e “d”, do Código de Processo Penal
[1]
, de modo que não há falar em ilicitude da prova e/ou ofensa ao ordenamento jurídico pátrio, haja vista existir fundadas razões para o ingresso forçado dos policiais no domicílio do acusado.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS [...] A entrada na residência foi precedida de denúncia informal, [...] abordagem em via pública com apreensão de drogas e confissão informal do réu à guarnição, que franqueou verbalmente o ingresso dos policiais em sua casa, configurando situação de flagrância, que dispensa mandado judicial (CF, art. 5º, XI; RE 603.616/RO, STF, Tema 280) [...]”
(N.U 1016593-41.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

“Apelação Criminal. Tráfico de Droga [...] Nulidade das provas obtidas e absolvição. Recurso desprovido [...] Razões de decidir 3. Em relação à preliminar, restou evidenciado que a entrada dos policiais no domicílio do apelante foi legítima já que amparada em situação de flagrância delituosa anterior, e pela confissão espontânea sobre a existência de drogas no local [...]”
(TJMT, N.U 1014422-48.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra WANTILEY a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“No dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 16h00min, na residência situada à rua São Gonçalo, n.° 46, bairro São Mateus, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA trazia consigo, vendia, guardava e tinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta, a equipe GAP 01 foi acionada pela Agência Local de Inteligência do 1º BPM para averiguar uma situação de tráfico de drogas no endereço mencionado acima. Ao chegarem no local indicado, os agentes depararam-se com o denunciado em frente ao imóvel n.° 46, onde residia, passando um invólucro para outro indivíduo, não identificado, o qual, ao notar a presença da guarnição, dispensou o objeto entregue pelo denunciado e empreendeu fuga, não sendo possível abordá-lo.

Ato contínuo, foi localizado próximo ao denunciado, o objeto dispensado que se tratava de 01 (uma) porção de substância análoga a maconha. Em seguida, feita a revista pessoal, os policiais encontraram em poder do denunciado a quantia de R$ 20,00 (vinte reais); na ocasião, o denunciado informou a equipe, após ser indagado, que em sua residência havia mais drogas e uma balança de precisão. [...]

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, descortinou-se que ele responde a outras três ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos de n.° 1002072-33.2020.8.11.0042, perante o Juízo da 13ª Vara criminal desta Comarca, e autos de n.° 1009740-21.2021.8.11.0042 e n.° 1013597-41.2022.8.11.0042, ambos perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca, o que evidencia que o denunciado faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

Pelo narrado, tem-se que o ato de entrega da droga pelo denunciado, o encontro de expressiva quantidade e variedades de entorpecentes (maconha e cocaína) na posse e na residência do denunciado, somada a apreensão de petrechos utilizados no preparo da droga, além da quantia em dinheiro, sem demonstração de procedência lícita, e ainda aos seus antecedentes criminais na mesma ação delitiva, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas na posse e na casa do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele.”
(doc. digital n. 320788353).

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por infringir o artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

No que tange à absolvição por ausência de provas,
o pedido não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no boletim de ocorrência n. 2021.340305, termo de exibição e apreensão n. 2021.16.473890, laudo pericial para constatação de drogas n. 3.14. 2021.82193-01, exame de lesões corporais e mapa topográfico, e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense atestou se tratar de “
Material "A"
: 01 (uma) porção de material esbranquiçado na forma de pó, embalado em saco plástico semitransparente de cor esverdeada, fechado por nó do próprio plástico, em formato do tipo “trouxinha” [...] com massa de 2,31g [...] testando positivo para
cocaína
;
Material "B"
: 01 (uma) porção de material amarelado na forma de pedras, embalado em saco plástico de cor preta, fechado por nó do próprio plástico, em formato do tipo “trouxinha” [...] com massa de 25,78g [...] testando positivo para
cocaína
;
Material "C"
: 05 (cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, sendo 02 (dois) embalados em sacos plásticos semitransparentes de cor branca, fechados por nó do próprio plástico, em formato do tipo “trouxinha”, e 03 (três) envoltos em camada de filme plástico transparente, em formato do tipo “tablete” [...] com massa de 16,96g [...] testando positivo para
maconha
;
Material "D"
: 02 (duas) porções de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, embalados em camadas de fita adesiva de cor parda e de filme plástico transparente, formato de tipo “tijolo” [...] com massa de 105,80g [...] testando positivo para
maconha
”

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, os policiais militares CLEYTON e OSMAR, descreveram a ação policial, nestes termos:

“
Que a Equipe GAP 1 foi acionada pela A.R.I. do 1º BPM para averiguar um suspeito que estava praticando o comércio de entorpecentes no endereço supracitado. Chegando pelo local a equipe deparou com o suspeito em frente à residência, passando um invólucro para outro indivíduo, que, ao avistar a equipe, dispensou e saiu correndo, tomando rumo ignorado. Já o suspeito conduzido foi abordado e localizado próximo a ele, uma porção de substância análoga à maconha. Ao realizar busca pessoal foi localizado R$ 20,00 em seu bolso. Que ele informou à equipe que em sua residência teria mais uma quantidade de entorpecente e uma balança de precisão; Que o mesmo autorizou a equipe a buscar o material, onde foi localizado 2 pedaços médios e 4 porções de maconha, 1 porção de pasta-base de cocaína, 1 porção de substância análoga à ácido bórico, 1 balança de precisão e a quantia de R$ 709,00 em trocados [...] o mesmo foi encaminhado à Central [...] fazendo uso de algemas e sem lesões corporais [...]”
(docs. digitais n. 320787875 – p. 9/12).

Em seu interrogatório extrajudicial, WANTILEY, assistido por dois advogados constituídos, declarou:

“
[...] que apenas duas porções de maconha apreendidas são suas; que, quanto à acusação de estar traficando, o declarante afirma que não estava traficando; que, quanto à porção de substância análoga à cocaína, não lhe pertence; que o declarante informa que havia saído agora à tarde com sua companheira, Maira, momento em que apareceram três homens em trajes civis, armados, e mandaram o declarante retornar com eles à sua casa; que, primeiramente, esses homens solicitaram o nome do declarante e, durante a revista pessoal, localizaram apenas R$ 20,00 em sua posse, mas nenhum entorpecente; que o declarante mora em uma quitinete e o portão do local costuma ficar trancado; que o declarante não sabe informar como os policiais teriam conseguido adentrar por este portão; que a porta de sua residência encontrava-se aberta, destrancada; que na residência não havia ninguém no momento da busca; que ao chegarem em sua casa, efetuaram uma revista, mas o declarante não foi chamado para acompanhar a revista que foi efetuada em sua residência, nem mesmo sua companheira Maira, tendo sido ordenado ao declarante permanecer do lado de fora. Que depois de um tempo chamaram o declarante para entrar em sua casa e ali mostraram-lhe as porções de maconha, as quais o declarante reconhece como sendo suas; QUE o declarante é usuário de entorpecente e estas 02 (duas) porções de maconha estavam do lado de sua televisão; QUE quanto ao valor de R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais) em espécie, também apreendido, pertence à sua companheira MAIRA, a qual trabalha com vendas de bijuterias e lingerie; QUE o aparelho de Mercado Pago pertence à MAIRA também; QUE quanto às 05 (cinco) porções de maconha apreendidas e à porção de pasta base, a balança de precisão, os dois pedaços de rolo de filme, a porção análoga à bórico, o declarante não sabe a origem destes entorpecentes e objetos [...]”
(doc. digital n. 320787875 – p. 24/25)

Em juízo foram ouvidas as testemunhas CLEYTON e OSMAR, a informante, LAIRA REZENDA DA SILVA, e realizado o interrogatório do acusado.

Conforme já consignado quando analisei a preliminar recursal, o policial militar CLEYTON relatou que: (
i
) recebeu informações do Setor de Inteligência indicando que a residência do apelante funcionava como ponto de comercialização de entorpecentes; (
ii
) de posse do endereço informado, a equipe visualizou o momento em que o acusado entregava um invólucro a terceiro; (
iii
) embora não tenha sido possível deter o indivíduo que recebera o objeto suspeito, conseguiu abordar WANTILEY, localizando o item dispensado, vindo a constatar se tratar de uma porção de maconha; (
iv
) na busca pessoal, encontrou R$ 20,00 (vinte reais) no bolso do apelante, que, questionado sobre a tradição e origem do entorpecente, admitiu manter, no interior do imóvel, outras porções adicionais de droga e uma balança de precisão; (
v
) ao se proceder à varredura domiciliar, foi apreendido porções adicionais de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão, rolos de filme pástico e R$ 709,00 (setecentos e nove reais) em espécie.

Semelhantes são as declarações do policial militar, OSMAR,
verbis
:

“
Testemunha
: Como consta no BO fomos acionados pela Inteligência, ela estava fazendo monitoramento dele no local e repassaram as informações para a gente. Pelo que repassou era o crime de tráfico mesmo. Chamaram para dar apoio e fazer a abordagem do suspeito. Foi feita a abordagem, salvo engano, [...] ele estava entregando algo para um indivíduo, que tomou rumo ignorado, foi feita abordagem, encontrado com ele o entorpecente e a quantia em dinheiro. No interior da residência foi encontrado mais entorpecente [...]. Eu confirmo o que está no boletim de ocorrência [...]. A entrega da droga foi visualizado pela equipe quando a gente adentrou à rua foi visualizado. Tudo isso nós vimos e depois os demais entorpecentes foram encontrados dentro da casa [...]. Foi em 2021 e temos muitas ocorrências sobre isso [...]. Na técnica de entrevista ele veio e confessou que tinha mais na residência [...].

MP
: apesar da negativa dele [...] quando encontraram ele, deu alguma versão, admitiu [...]?

Testemunha
: Não me recordo se ele admitiu [...], mas os entorpecentes foram localizados na residência dele”
(mídia: 1007987-92.2022.8.11.0042-20241008_155514-Gravação de Reunião_001.mp4).

A esposa do acusado, LAIRA, informou:

“
Informante
: Não me recordo muito bem. No dia do acontecido, estávamos saindo para comprar uma coca. Um carro parou, saíram três homens sem identificação [...] apontando a arma [...] revistando meu esposo, não encontraram nada, só vinte reais [...] e [...] pediram para voltarmos para nossa residência, mas não deixaram entrar na nossa casa [...] fizeram averiguação [...] depois de 40min falaram para gente entrar, lá eles falaram que tinha droga, mas não tinha, só duas porções que era de uso dele [...]. Não pediram permissão, os policiais já estavam lá dentro [...] e não acompanhamos nada [...]. A gente estava indo para o supermercado comprar uma coca cola. Estávamos em frente ao mercado da dona rosinha quando eles pararam [...] era um Gol branco, tinham três homens [...], estavam com roupa normal. Não deram justificativa nenhuma, mandando a gente ir para a calçada [...] só identificamos que eram policiais porque foram tirando o revólver [...]. Não sei como eles sabiam que a gente morava alí [...]. Lá em casa só tinham duas porções de maconha que ele era usuário [...], eram dois pedacinhos pequenininhos”
(mídia: 1007987-92.2022.8.11.0042-20241008_155514-Gravação de Reunião_002.mp4)

No seu interrogatório, WANTILEY narrou:

“
Acusado
: Só uso droga forte, maconha e pó. Uso umas três ou quatro vezes durante o dia, semana. Eu estava para fazer o tratamento que a senhora me encaminhou [...]. O primeiro mês eu fiz, aí aconteceu que era para ter audiência com ela, eu acabei indo preso [...]. Como minha esposa falou [...] eles pegaram eu [...] na rua aqui, é na esquina de casa, estava virando, apareceu um Gol, esse Gol tinha três caras de branco, boné, calça, só vi o revólver [...] não identificaram [...] depois que eu fui descobrir que eles pediram apoio, veio a GAP, ficaram na frente de casa e lá aconteceu a abordagem. Não pediram permissão [...]. Lá é um portão que fica trancado, todos tem sua chave, quando eles voltaram comigo já tinha polícia lá dentro, portão aberto, casas abertas [...] demorou umas horas [...] eles chamaram para dentro e mostraram porções que não lembro o que era e uns dois pedaços de ‘feijão’ que era para o meu consumo. Mostraram a droga, colocaram no camburão e seguimos para o CISC.

Juíza
: Na denúncia consta uma versão diferente [...]. Esse fato não aconteceu?

Acusado
: Estava só eu e minha mulher, veio esse Gol [...] descendo [...] abaixaram o vidro, colocaram a pistola para fora e colocar mão na cabeça. Depois eles mandaram ir para calçada, chamaram apoio [...].

Juíza
: Então o senhor não passou nada para outra pessoa?

Acusado
: Não.

Juíza
: Viram que eles acharam algo no chão?

Acusado
: Não, só botaram para eu voltar para a casa mesmo. Na minha casa tinha dois pedaços que era para meu uso [...] dois pedacinhos [...], tinha acabado de comprar.

Juíza
: Comprado onde?

Acusado
: No Porto. Uns povos que faz o corte para mim. Paguei R$ 30,00 em cada um.

Juíza
: Na denúncia foram encontrados pedaços médios [...] pasta-base de cocaína [...] ácido bórico [...] balança [...] rolos de plástico filme e dinheiro.

Acusado
: O dinheiro é da minha esposa que ela é revendedora [...]. A maquininha também era dela que ela trabalha. Ela é revendedora, vende calcinha, brinco, chinelo [...].

Juíza
: E esses outros objetos?

Acusado
: Não reconheço isso não. Esse fato foi em 2021, e eu tenho esses esquecimentos, sequelas que a maconha dá [...].

Juíza
: Continua fazendo uso?

Acusado
: Isso [...].

Juíza:
Conhecia esses policiais?

Acusado:
Não”

Como se vê, as provas produzidas na instrução não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

WANTILEY
, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, não negou possuir entorpecentes em sua residência, limitando-se a afirmar que se tratava de 2 (duas) pequenas porções de maconha destinadas exclusivamente ao seu consumo pessoal.

Relatou que estava indo ao mercado na companhia de sua esposa quando, subitamente, foram abordados por 3 (três) indivíduos armados, que desembarcaram de um veículo Gol, de cor branca, que lhes renderam, somente tomando ciência de se tratarem de policiais em momento posterior.

Aduziu que foi conduzido à sua residência, onde já se encontrava outra equipe policial realizando buscas no interior do imóvel, sem que lhe fosse permitido acompanhar o procedimento, uma vez que permaneceu aguardando do lado externo.

Por fim, assegurou que, após cerca de uma hora de buscas, os agentes deixaram o local portando algumas porções de droga e o conduziram ao CISC, ocasião em que lhe atribuíram a propriedade de todos os entorpecentes apreendidos e da balança de precisão.

NILZA
, ouvida exclusivamente em juízo, relatou que acompanhava WANTILEY quando foram abordados, em frente a uma mercearia, por agentes armados, que procederam à revista pessoal de seu companheiro.

Afirmou que, durante a busca, os policiais localizaram apenas a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) no bolso do apelante; em seguida foram conduzidos à sua residência, onde uma equipe de apoio estava investigando o interior do imóvel.

Ao final, declarou que, após a varredura no local, os agentes encontraram apenas duas porções de maconha pertencentes ao apelante, que afirmou ser usuário de entorpecentes, e não traficante.

De outro lado, os policiais militares
CLEYTON
e
OSMAR
, em declarações harmônicas nas duas fases processuais, relataram ter recebido informações provenientes do Setor de Inteligência da Polícia Militar acerca da prática de tráfico de entorpecentes, inclusive com a indicação precisa do endereço que servia de ponto para a venda de drogas.

Narraram que se dirigiram ao local informado e, de plano, avistaram o momento em que WANTILEY entregava um objeto a um indivíduo em frente à residência, o qual, ao perceber a aproximação da equipe, empreendeu fuga e arremessou o invólucro ao solo.

Prosseguindo, afirmaram que, após a abordagem do apelante, constataram que o item dispensado tratava-se de uma porção de maconha, razão pela qual procederam à sua revista pessoal, encontrando em seu poder a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em notas trocadas.

Quando indagado, WANTILEY confessou possuir outras porções de droga e uma balança de precisão no interior de sua residência, circunstância que motivou o ingresso dos agentes no imóvel, onde apreenderam substâncias diversas (maconha e cocaína), bem como petrechos típicos da traficância (rolos de papel filme, ácido bórico e uma balança de precisão).

As versões apresentadas pelo apelante e por sua companheira, embora guardem aparente coerência inicial, revelam inconsistências relevantes quando cotejadas entre si e com os demais elementos de prova.

O próprio WANTILEY admitiu a posse de entorpecentes em sua residência, afirmando, contudo, tratar-se de pequenas porções destinadas ao consumo pessoal, além de narrar que os policiais teriam ingressado no imóvel na sua ausência, atribuindo-lhe posteriormente a propriedade de todas as drogas e da balança de precisão.

Entretanto, observa-se que o interrogatório extrajudicial foi realizado na presença de dois advogados constituídos, e, ainda assim, nenhuma providência foi requerida quanto à oitiva de NILZA, que, somente em juízo, apresentou versão que diverge em pontos substanciais da declaração do próprio acusado.

De fato, os policiais CLEYTON e OSMAR foram coerentes ao relatar que, após o usuário empreender fuga, WANTILEY permaneceu sozinho no local, circunstância que contraria a narrativa da informante, a qual afirma ter presenciado a abordagem e acompanhado seu companheiro até a residência conjugal.

Mais que isso, enquanto o apelante afirmou que os agentes apreenderam todas as porções de droga e a balança de precisão, sua convivente declarou que foram localizadas apenas duas pequenas porções de maconha, supostamente destinadas ao uso pessoal – contradição que fragiliza a credibilidade da versão defensiva e reforça a consistência dos depoimentos policiais, prestados de forma coerente e isenta de contradições, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Diante desse contexto, as declarações do acusado e de sua companheira não se mostram suficientes para abalar a firmeza e a fidedignidade das provas colhidas pelos agentes públicos, os quais, sob o crivo do contraditório, mantiveram integralmente o relato dos fatos conforme narrado na denúncia.

Com efeito, a defesa não trouxe nenhum elemento probatório concreto capaz de infirmar a tese acusatória, sobretudo diante de o apelante ter sido flagrado comercializando drogas e da apreensão das substâncias ilícitas e petrechos para a traficância no interior de sua residência.

A jurisprudência é firme no sentido de que “
os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios [...] afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.
” [TJMT, N.U 1011971-50.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025].

Ademais, os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante são “
elementos probatórios idôneos [...], mormente quando [...] não demonstrada, pela defesa, a existência do intento, por parte de tais testemunhas, de incriminar injustamente o acusado. Outrossim, especificidades como a quantidade e o modo de acondicionamento das drogas são determinantes na diferenciação entre o crime de tráfico de drogas e o de posse de drogas para consumo pessoal
” [TJMT, N.U 0002501-65.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024].

Portanto, comprovada a materialidade e a autoria do delito, inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 C/C ART C/C ART.40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DE TRAFICÂNCIA [...] As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório. Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.
(N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS [...] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) estão comprovadas [...] por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o contraditório. 5. A alegação de posse para uso próprio não se sustenta diante da forma de acondicionamento da droga, [...] das denúncias anteriores de comercialização no local, demonstrando a intenção mercantil da substância ilícita [...] A caracterização do tráfico de drogas depende da análise conjunta das circunstâncias da apreensão, forma de acondicionamento da droga e conduta do agente [...]”
(N.U 1011976-43.2021.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO – DESCABIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto [...]”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. §1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; [...] d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025